Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707184-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DIAS BERNARDES RABELO AGRAVADO: JOAO MARCELO RABELO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Renata Dias Bernardes Rabelo contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que determinou a emenda à inicial para que seja excluído o pedido de partilha e adequada a pretensão à anulação dos negócios jurídicos que alega simulação (autos no 0719075-15.2024.8.07.0020, ID no 224004417). 2. Conforme consta na certidão de ID no 69261645, este recurso se trata de repetição do agravo de instrumento no 0707144-41.2025.8.07.0000. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 5. Verifica-se que Renata Dias Bernardes Rabelo distribuiu dois agravos de instrumentos idênticos, contra a mesma decisão (ID no 224004417). 6. Deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Como já foi interposto agravo de instrumento no 0707144-41.2025.8.07.0000 envolvendo as mesmas partes e contra a mesma decisão judicial, com pedido idêntico ao formulado neste recurso, inviável o seu conhecimento. DISPOSITIVO 8. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 9. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO